Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710141-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDER CARLOS DE FREITAS APELADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LANDER CARLOS DE FREITAS em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação com pedido extintivo de relação jurídica, ajuizada pelo apelante em face de GREAT TIME FRANQUIAS LTDA – ME, julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (ID 42267422). Os embargos de declaração opostos contra a referida sentença foram rejeitados (ID 42267433). Nas razões da apelação, sustenta o recorrente que o juiz de origem teria proferido sentença contrária ao que fora apresentado nos autos. Reitera que ficou sem receber duas lojas adquiridas da requerida, por meio do contrato objeto da presente demanda, aduzindo que a própria apelada teria declarado ser devedora do apelante em R$ 1.100.000,00. Assevera que o contrato é de compra e venda com o estabelecimento de obrigações para ambas as partes, e não de franquia. Afirma que a apelada se obrigou a entregar todas as lojas vendidas, o que não teria ocorrido. Sustenta a necessidade de produção de prova testemunhal, de modo que a ausência de realização de audiência implica em prejuízo para o apelante, sobretudo diante da sua condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa. Defende que o caso em comento não comporta julgamento antecipado da lide, razão pela qual requereu a produção de outras provas, necessárias e úteis para permitir que o magistrado, entendendo melhor os fatos, julgasse a demanda com total convicção. Por esta razão, verbera que houve cerceamento de defesa, por não lhe ter sido franqueada a possibilidade de produção das provas por si requeridas. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo regular, aos IDs 42267436 e 42267437. Contrarrazões, ao ID 42267441, via da qual a apelada pugna pelo não conhecimento da apelação e, caso conhecida, seu total improvimento. Intimado a se manifestar, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de ID 42354286, conforme certificado ao ID 43191125. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante deixou de apresentar, em suas razões recursais, argumentos aptos e específicos à impugnação da sentença, a ponto de autorizar o avanço no mérito da apelação. Os contornos da lide foram bem delineados no relatório da sentença, cujo trecho ora transcrevo para melhor compreensão da controvérsia (ID 42267422): Trata-se de ação com pedido extintivo de relação jurídica, proposta por Lander Carlos de Freitas em face de Detroit Steakhouse – Great Time Franquias ltda. Afirma o autor que que a ré franqueadora de restaurantes. Em 27 de abril de 2017 celebrou com a ré contratos de franquias para serem abertos restaurantes em Catalão/GO, Itumbiara/GO, Goiânia/GO e Uberlândia/MG, pelo valor de R$ 3.000.000,00. Atribuiu-se-lhe um crédito de R$ 600.00,00, de sorte que cada unidade sairia por R$ 600.000,00, sendo que R$ 550.00,00 correspondiam à obrigação da ré em lhe fornecer utensílios, equipamentos, acessórios de cozinha, mobiliário e sinalização/decoração e mais R$ 50.000,00 a título de taxa de franquia. Como pagamento, foi dado em pagamento imóvel de sua propriedade pelo valor de R$ 3.000.000,00. Então, “A Requerida imediatamente escriturou o imóvel em seu nome, e se comprometeu a entregar as 4 (quatro) unidades franqueadas estabelecidas no contrato entre as partes. Contudo, isso não aconteceu, pois, a Requerida, ficou de apresentar Estudo de Viabilidade técnica e econômica, que demonstrasse ser viável a instalação de 2 (duas) unidades perante as cidades de Uberlândia – MG e Itumbiara, e isso nunca fora apresentado ao Requerente, fazendo com o que o mesmo perdesse o interesse de abrir estas 2 (duas) unidades nas cidades supra, por ser inviável a operação e náo ter respaldo da franquia.”, ficando um crédito em seu favor de R$ 1.200.000,00. Procurada, a ré “disse que organizaria esta situação e não deixaria o Requerente em prejuízo, e que iria descontar apenas a taxa de franquia, que na época era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ficando um crédito em favor do Requerente de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) e não de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais). Diante desta situação o Requerente, concordou em receber esse valor descontando apenas as taxas de franquia.” Pediu: “PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A procedência da presente ação, para declarar rescindido o Contrato realizado entre as partes, em razão da não entrega das 4 (quatro) unidades contratadas, bem como, pela falta de pagamento de crédito o qual o Autor faz juz, pois só foram entregues 2 (duas) unidades, portanto, sendo devido um crédito de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) em espécie em favor do Autor, devendo a Requerida (franqueadora) ser condenada na Restituição do imóvel que o Autor deu inicialmente para adquirir 4 (quatro) unidades ou caso a Requerida, opte em ficar com o imóvel, que deposite em juízo o Valor de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) acrescido de multa contratual de 20%, sobre o valor do contrato, ou seja, um quantum de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mais as cominações legais;” O douto magistrado de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (ID 42267422). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 42267433). Da leitura atenta da sentença, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo julgador teve por base os seguintes argumentos: a) ausência de previsão, nos contratos que envolvem a franquia da Detroit Steackhouse, de obrigação da apelada em proceder a entrega das unidades de Uberlândia/MG e Itumbiara/GO e tampouco de apresentar estudo de viabilidade econômica para as referidas localidades, o que afasta o inadimplemento indicado pelo requerente, como motivo para a resolução da avença; b) ausência de impugnação do autor, em réplica, quanto à alegação da ré de que ele teria desistido das referidas unidades para assumir outras duas situadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, cujos valores foram imputados a essas, com a efetiva instalação e exploração das atividades. Tal realidade configura fato impeditivo do direito de resolução do contrato, visto que o pacto invocado pelo autor já estaria extinto. De sua vez, nas razões da apelação, o recorrente sustenta que o juiz a quo teria tratado a questão como se fosse um “contrato puro e simples de franquia”, defendendo que se trata de “contrato de compra e venda com obrigações para ambas as partes, tendo a requerida a obrigação de entregar todas as lojas vendidas, o que não ocorreu”. No mais, argumenta que houve cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal e documental (ID 42267435). Nesse panorama, embora tenha o apelante reprisado a tese deduzida na petição inicial de que o contrato entabulado entre as partes é de compra e venda e que a requerida teria descumprido a sua obrigação, não impugnou, de forma específica, o fato reconhecido na sentença de que “em nenhum momento, pois, há a previsão de ‘entrega’ – é dizer um fazer por parte da ré – ou, mesmo, há previsão de estudo de viabilidade econômica por parte da ré. Mesmo porque a obrigação de ‘entregar’ – e aqui parece estar com razão a ré – parece ser estranha ao contrato ou, no mínimo não usual, que a própria franqueadora assuma a instalação das unidades, como parece sugerir o autor que não foi claro em que, exatamente, consistiria tal ‘entrega’” (ID 42267422). E o que é mais gravoso, o apelante não traça, nas razões recursais, nenhum argumento para rebater o fundamento da r. sentença de improcedência, qual seja, a existência de fato impeditivo do direito de resolução, uma vez que o contrato já estaria extinto. Isso porque, conforme destacou o magistrado, o autor não impugnou a alegação da ré de que ele teria desistido das referidas unidades para assumir outras duas situadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, cujos valores foram imputados a essas, com a efetiva instalação e exploração das atividades. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, conquanto tenha alegado a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe teria sido oportunizada a produção de prova testemunhal e documental, o apelante não deduziu pedido de anulação da sentença, por suposto error in procedendo, limitando-se a requerer “a total procedência do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reiterando os pedidos da inicial” (ID 42267435). Forçoso concluir que o recorrente deixou de observar a regularidade formal do recurso, que, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1660211, 07060781920228070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE.1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)(Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Grifos acrescidos.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora